Tribunal: STF
Processo: ACO 3601
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional, tributário e financeiro. Ação cível originária. Medida cautelar. Mecanismo de compensação das perdas do ICMS. Lei complementar nº 194/2022. 



1. Ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, em que o Estado de Pernambuco pretende compensar imediatamente as perdas de arrecadação de ICMS, decorrentes da adoção dos limites de alíquota previstos na Lei Complementar nº 194/2022, com dívidas contraídas com credores internos e externos, em operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.



2. Buscando conter a escalada do preço dos combustíveis, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar nº 194/2022, que (i) qualificou como bens e serviços essenciais e indispensáveis “os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo” e (ii) vedou a fixação de alíquotas de ICMS sobre as operações que envolvam esses bens e serviços em patamar superior ao das operações em geral. Estima-se que tal limitação de alíquota representará uma queda de arrecadação, para todos os estados, de R$ 83 bilhões por ano. Para o autor desta ação, segundo a inicial, o montante da perda equivaleria, apenas no segundo semestre de 2022, a aproximadamente R$ 1,8 bilhão.



3. Em razão disso, o art. 3º da LC nº 194/2022 instituiu uma medida compensatória em favor dos entes subnacionais. A controvérsia reside em saber se essa compensação pode ser realizada ainda em 2022, mês a mês, tal como pleiteia o Estado, ou se é necessário apurar a perda total – de julho a dezembro de 2022 – para realizá-la apenas em 2023, como defende a União.



4. Plausibilidade das alegações. Ao menos num juízo preliminar, entendo que a compensação deve ser realizada com periodicidade mensal, a partir da entrada em vigor da LC nº 194/2022. Essa é a interpretação que mais facilmente se extrai do § 4º do art. 3º desse diploma, ao estatuir que “[a] compensação pelos Estados e pelo Distrito Federal das perdas de arrecadação de será realizada (...) no montante equivalente à diferença negativa entre a arrecadação de ICMS observada a cada mês e a arrecadação observada no mesmo período no ano anterior” (grifou-se).



5. A solução aqui firmada, ao menos nesta apreciação inicial, também decorre da ideia de federalismo cooperativo. Se, de um lado, os estados devem cooperar com os objetivos legítimos da União na seara econômica – especificamente o de reduzir preços dos combustíveis –, o ente federal não pode, de outro lado, desconsiderar que o ICMS constitui a principal fonte de receita dos estados e que muitos deles – ainda em situação de calamidade financeira – não terão como cumprir os seus deveres constitucionais e legais após uma queda de arrecadação tão expressiva e brusca.



6. Além disso, em cognição sumária, considero que o cálculo da compensação deve levar em conta apenas as perdas de arrecadação de ICMS nas operações que envolvam os bens e serviços a que se refere a Lei Complementar nº 194/2022. Correlação lógica entre a redução de alíquota, a queda de arrecadação e a compensação a ser realizada.



7. Perigo na demora. Desorganização orçamentária causada pela alteração normativa nas finanças do autor, além da impossibilidade de receber recursos de transferências voluntárias e operações de crédito e da emergência causada por fortes chuvas no Estado. 



8. Liminar deferida.



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face da União. O autor postula, em síntese, a compensação imediata das perdas de arrecadação do ICMS, decorrentes da adoção dos limites de alíquota previstos na Lei Complementar nº 194/2022, com suas dívidas com credores internos e externos, em operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.



    2.  Informa que a Lei Complementar nº 194/2022, sancionada em 23.06.2022, alterou o Código Tributário Nacional, a Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/1996) e a Lei Complementar nº 192/2022, para classificar combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes como bens e serviços essenciais, sobretudo para que a alíquota de ICMS incidente nas operações que os envolvam não possa ser superior à alíquota geral estipulada para esse mesmo tributo.



    3. Sustenta que, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 194/2022, os valores relativos às perdas de arrecadação dos Estados excedentes a 5% (cinco por cento), em comparação com a arrecadação do exercício 2021, deveriam ser deduzidos das parcelas de contratos de dívidas desses mesmos entes públicos com credores internos e externos, em operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.



    4. Esclarece que implementou localmente as novas alíquotas, por meio da Lei estadual nº 17.898, de 15 de julho de 2022, e que as perdas de arrecadação, acima de 5% (cinco por cento), já experimentadas nos meses de julho e agosto, remontam a R$ 597.850.186,48 (quinhentos e noventa sete milhões, oitocentos e cinquenta mil, cento e oitenta seis reais e quarenta oito centavos).



    5. O autor menciona que a União editou a Portaria ME nº 7.889, de 2 de setembro do corrente ano, para regulamentar o mecanismo de compensação das perdas. Tal regulamentação define como base de apuração das perdas a arrecadação nominal bruta do ICMS, de modo a não segregar as perdas dos segmentos afetados pela LC nº 194/2022.



    6. Expõe a situação de calamidade pública que vivenciou, em razão de fortes chuvas. Relata que decretou estado de emergência (Decreto Estadual nº 52.921/2022), por 180 (cento e oitenta) dias, para mitigar os impactos sofridos pelas vítimas dos desastres naturais. Defende que essa circunstância requer a adoção imediata do mecanismo de compensação. Afirma que, conforme as normas de direito financeiro, já havia programação orçamentária estabelecida, que não considerava as perdas de arrecadação impostas pela Lei Complementar nº 194/2022.



    7. Quanto ao direito pleiteado, argumenta que a ingerência da União prejudicou sua programação financeira, interferindo na gestão fiscal, de modo que, à luz do princípio do federalismo cooperativo, o mecanismo de compensação deve ser implementado de forma imediata. Aduz que seria impossível seguir todos os trâmites administrativos previstos na portaria regulamentadora desse mecanismo. Defende que houve a frustração de expectativa legítima de arrecadação, hipótese já apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 714.139 e nas ADIs 7.110, 7.111, 7.113, 7.116, 7.119, 7.122, 7.126 e 7.129.



    8. O autor impugna, especificamente, a delimitação da base de cálculo da perda de arrecadação estabelecida pela norma regulamentadora. Alega que a base deve se restringir às perdas relativas aos setores abrangidos pela LC nº 194/2022. Sustenta que, para mensurar as perdas, deve ser feita a atualização monetária da arrecadação do exercício anterior. Defende que a adoção dos relatórios resumidos de execução orçamentária como parâmetro para aferir a compensação retardaria muito sua efetivação, gerando prejuízos à programação financeira, uma vez que esses relatórios são bimestrais e a compensação precisa ser feita mensalmente.



    9. Prossegue em suas razões para sustentar que, nos termos da regulamentação, a União somente cobriria as dívidas por ela garantidas após o acionamento da garantia. Pede, dessa forma, que a União seja responsabilizada por eventuais consectários da mora ao adotar esse procedimento. Postula também a vedação ao rebaixamento do rating do Estado, em razão da adoção do mecanismo de compensação, bem como a proibição de imposição de qualquer outra medida de constrangimento pela União. Requer tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:



    1. O deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência, nos termos dos arts. 297 e 300 do CPC, sem a oitiva da parte adversa, permitindo que o Estado Demandante efetue, na forma do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 194/2022, a COMPENSAÇÃO IMEDIATA das parcelas vincendas dos seus contratos de dívidas seguindo a ordem de preferência prevista no art. 4º da Portaria ME nº 7.889/2022, de acordo com os seguintes parâmetros:



    1.1. com o afastamento do ART. 2º, § 1º, II e § 2º da PORTARIA ME Nº 7.889, de 02 de setembro de 2022, determinando-se que a base contábil para apuração das perdas considere a arrecadação específica das operações afetadas (combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo), considerada a cada mês e corrigida monetariamente, desde 2021, pelo IPCA-E, calculando-se a partir de tal base a perda que supere os 5% (cinco por cento);



    1.2. a apuração da perda deve ser imediata e unilateral, por parte do Estado, com autorização para dedução das parcelas mensais dos contratos de dívidas administrados pela STN ou daqueles relativos às operações de créditos garantidas pela União, sem prejuízo da condição resolutória de processo de apuração e acertamento posterior, na forma do ART. 2º, § 1º, I e III da Portaria ME nº 7.889/2022; e que a liminar autorize o desconto, nos meses subsequentes, também dos valores apurados a partir de 15 de julho de 2022 (Lei Estadual nº 17.898/2022) e que não tenham, ainda, sido objeto de compensação;



    1.3. que atribua à própria União a responsabilidade pelo pagamento dos encargos contratuais devidos pelo atraso decorrente do art. 4º, § 2º da Portaria ME nº 7.889/2022, excluindo tais valores do cálculo da compensação devida ao Estado;



    1.4. que seja expressamente vedada à União a adoção de quaisquer medidas de constrangimento (tais como revisão da CAPAG e inclusão nos cadastros de inadimplência mantidos pelo Ente Central – CAUC e similares) em face do Estado postulante, relativamente à compensação implementada com base no art. 3º da LC 194/2022 e da Portaria ME nº 7.889/2022 (com os devidos ajustes requeridos nestes autos).



    10. Determinei a intimação da União para se manifestar sobre os pedidos liminares.



    11. Em sua manifestação, a União alega que não se implementou o requisito para a compensação das perdas no ICMS, uma vez que a lei prevê a ocorrência de perda de arrecadação superior a 5% (cinco por cento) no exercício de 2022, quando comparado ao de 2021. Assim, o direito pleiteado somente poderia ser aferido caso constatada a redução superior a 5% ao final do exercício de 2022.



    12. Defende, também, que as estimativas de perdas apresentadas pelo autor seriam precárias, sem respeitar o gatilho previsto na lei complementar para efetivar a compensação. Esclarece que o autor apurou as perdas considerando somente a arrecadação nos segmentos afetados pela LC nº 194/2022. Aduz que as estimativas para o exercício de 2022 indicam que a queda de arrecadação seria compensada com o aumento de ingressos decorrente do próprio ICMS e de outros impostos, inclusive municipais.



    13. Alega que o princípio da lealdade federativa deve ser aplicado na relação dos entes subnacionais com o ente central. Assim, defende que a União vem agindo adequadamente, de forma colaborativa e leal, ao regulamentar a compensação instituída na lei complementar. Em sua ótica, o acolhimento da pretensão autoral violaria tal princípio, já que não estaria configurado o requisito legal para a compensação.



    14. Sobre a possibilidade de revisão da nota de capacidade de pagamento (nota CAPAG), esclarece que manifestações de ente subnacional sobre dificuldade em suas finanças são fundamento para ensejar a revisão dessa nota. Alega que a interferência judicial no estabelecimento desse parâmetro de avaliação da saúde financeira dos entes federados poderia afetar a credibilidade desse instituto.



    15. Afasta a ocorrência de perigo na demora, uma vez que, conforme a Nota Conjunta SEI nº 24/2022/ME, a situação fiscal do autor é favorável, tendo havido aumento da receita corrente líquida e queda na razão entre dívida consolidada e receita corrente líquida. Assim, as perdas de arrecadação do ICMS não comprometeriam a execução da programação orçamentária do estado-autor. Defende haver perigo na demora inverso, em razão do vultoso impacto financeiro que a implementação imediata do mecanismo de compensação tem causado à União. Apresenta preocupações quanto à viabilidade da recuperação dos recursos arcados pela União, caso haja reversão da liminar pleiteada.



    16. Defende a União, que as decisões já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em casos similares não são uniformes, causando riscos operacionais à administração de seu cumprimento, bem como à estabilidade macroeconômica, em vista da necessidade de compra de moeda externa para honrar compromissos internacionais, notadamente em razão do elevado número de contratos que seriam abrangidos pela liminar neste caso (60 contratos listados pelo autor na peça vestibular). Alega que a concessão de diversas liminares com teores diversos dificulta inclusive a regulamentação do mecanismo. Postula, em vista dessas razões, o indeferimento da liminar.



    17. É o relatório. Aprecio o pedido de liminar.



    18. Ressalto que o STF é competente para conhecer e julgar as causas que envolvam controvérsia acerca dos parâmetros para a compensação das perdas decorrentes da redução da alíquota do ICMS sobre certas mercadorias, ante a presença de conflito federativo (art. 102, I, f, da Constituição). Firmada a competência, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, para deferir a imediata compensação de tais perdas com as parcelas dos contratos de dívida do Estado administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.



    19. O federalismo fiscal brasileiro vive um momento delicado, marcado por insuficiências e desequilíbrios. Para tal situação, contribuem, entre outros fatores, (i) o centralismo tributário da União, que concentrou os seus esforços arrecadatórios em contribuições, cuja receita majoritariamente não é compartilhada com os demais entes federados, (ii) os incentivos fiscais que produzem impactos sobre o Fundo de Participação dos Estados, (iii) a omissão inconstitucional do Congresso Nacional em disciplinar medidas compensatórias das perdas sofridas pelos Estados com a desoneração das exportações, reconhecida na ADO 25 (Rel. Min. Gilmar Mendes) e suprida apenas com a promulgação da Lei Complementar nº 176, de 29.12.2020, (iv) uma guerra fiscal de todos contra todos e (v) as obrigações de amortização da dívida dos Estados com a União. Como se vê, instaurou-se um modelo em que os Estados perdem quase sempre. A interpretação de normas jurídicas que impactem financeiramente os entes federativos subnacionais não pode desconsiderar essa realidade fática.



    20. Buscando conter a escalada do preço dos combustíveis em âmbito nacional, notadamente do diesel e da gasolina, o Congresso Nacional aprovou a Lei Complementar nº 194, de 23.06.2022, que acresceu o art. 18-A ao Código Tributário Nacional e o art. 32-A à Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) para qualificar como bens e serviços essenciais e indispensáveis “os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo” (art. 1º). Em decorrência disso, vedou a fixação de alíquotas de ICMS sobre as operações que envolvam esses bens e serviços em patamar superior ao das operações em geral. Tal redução de alíquota representará uma queda de arrecadação significativa, estimada em R$ 83 bilhões por ano para todos os estados. Para o autor desta ação, segundo a inicial, o montante da perda equivaleria, apenas no segundo semestre de 2022, a aproximadamente R$ 1,8 bilhão.



    21. Em razão disso, a mesma lei que fixou um limite máximo para as alíquotas de ICMS sobre esses bens e serviços essenciais, em atenção ao princípio da seletividade, também instituiu uma medida compensatória. Confiram-se os dispositivos pertinentes:



    Art. 3º A União deduzirá do valor das parcelas dos contratos de dívida do Estado ou do Distrito Federal administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente de formalização de aditivo contratual, as perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal ocorridas no exercício de 2022 decorrentes da redução da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021.



    § 1º O total das perdas de arrecadação de ICMS do Estado ou do Distrito Federal irá compor o saldo a ser deduzido pela União.



    § 2º As perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal que tiverem contrato de refinanciamento de dívidas com a União previsto no art. 9º-A da Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, decorrentes da redução da arrecadação do ICMS serão compensadas integralmente pela União.



    § 3º A dedução a que se referem o caput e o § 2º deste artigo limitar-se-á às perdas de arrecadação de ICMS incorridas até 31 de dezembro de 2022 ou dar-se-á enquanto houver saldo de dívida contratual do Estado ou do Distrito Federal administrada pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que ocorrer primeiro.



    § 4º A compensação pelos Estados e pelo Distrito Federal das perdas de arrecadação de que trata o caput deste artigo será realizada por esses entes e abrangerá as parcelas do serviço da dívida administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, e, adicionalmente ao disposto no caput deste artigo, poderão os Estados e o Distrito Federal desincumbir-se da obrigação de pagamento das parcelas do serviço da dívida com quaisquer credores, em operações celebradas internamente ou externamente ao País, em que haja garantia da União, independentemente de formalização de aditivo contratual, no montante equivalente à diferença negativa entre a arrecadação de ICMS observada a cada mês e a arrecadação observada no mesmo período no ano anterior.



    § 5º Na hipótese de o Estado ou o Distrito Federal não ter contrato de dívida administrada com a Secretaria do Tesouro Nacional ou com garantia da União, ou se o saldo dessas dívidas não for suficiente para compensar integralmente a perda, nos termos do § 3º e do § 4º deste artigo, a compensação poderá ser feita no exercício de 2023, por meio da apropriação da parcela da União relativa à Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM) até o limite do valor da perda.



    § 6º Os entes federativos referidos no § 5º deste artigo, bem como aqueles cuja lei estadual ou distrital relativa ao ICMS já atenda aos limites estabelecidos no inciso I do § 1º do art. 32-A da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para ao menos 1 (uma) das operações ou prestações relacionadas no caput do referido artigo, terão prioridade na contratação de empréstimos no exercício de 2022.



    § 7º Ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará o disposto neste artigo.



    Art. 4º As parcelas relativas à quota-parte do ICMS, conforme previsto no inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal, serão transferidas pelos Estados aos Municípios na proporção da dedução dos contratos de dívida dos Estados administrada pela Secretaria do Tesouro Nacional.



    § 1º Na hipótese em que não houver compensação na forma do caput do art. 3º desta Lei Complementar, o Estado ficará desobrigado do repasse da quota-parte do ICMS para os Municípios, conforme previsto no inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal.



    § 2º As parcelas relativas à quota-parte do ICMS, conforme previsto no inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal, serão transferidas pelos Estados aos Municípios na proporção da dedução dos contratos de dívida com aval da União, bem como na proporção da parcela de CFEM apropriada, nos termos do art. 3º desta Lei Complementar.



    § 3º Os Estados deverão proceder à transferência de que trata o caput deste artigo nos mesmos prazos e condições da quota-parte do ICMS, mantendo a prestação de contas disponível em sítio eletrônico da internet, sob pena de serem cessados as deduções e os repasses de que trata o art. 3º desta Lei Complementar, sem prejuízo da responsabilização administrativa e criminal dos responsáveis pela omissão.



    22. A questão controvertida se resolve, ao menos num juízo preliminar, com a determinação de que a compensação tenha como marco inicial a entrada em vigor das alíquotas reduzidas e seja realizada com periodicidade mensal, porque as perdas de arrecadação impostas aos Estados (i) são experimentadas a partir desse marco temporal, (ii) decorrem de desoneração tributária promovida exclusivamente pela União, ocorrendo a cada mês e (iii) desorganizam programações orçamentárias dos entes subnacionais aprovadas para o exercício 2022.



    23. A conclusão pela compensação imediata e mês a mês decorre também da interpretação conjunta do art. 3º caput e de seu § 4º, como abaixo se lê:



    Art. 3º A União deduzirá do valor das parcelas dos contratos de dívida do Estado ou do Distrito Federal administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, independentemente de formalização de aditivo contratual, as perdas de arrecadação dos Estados ou do Distrito Federal ocorridas no exercício de 2022 decorrentes da redução da arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021.



    (…) 



    § 4º A compensação pelos Estados e pelo Distrito Federal das perdas de arrecadação de que trata o caput deste artigo será realizada por esses entes e abrangerá as parcelas do serviço da dívida administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional, e, adicionalmente ao disposto no caput deste artigo, poderão os Estados e o Distrito Federal desincumbir-se da obrigação de pagamento das parcelas do serviço da dívida com quaisquer credores, em operações celebradas internamente ou externamente ao País, em que haja garantia da União, independentemente de formalização de aditivo contratual, no montante equivalente à diferença negativa entre a arrecadação de ICMS observada a cada mês e a arrecadação observada no mesmo período no ano anterior.



    24. Não bastasse a previsão legal acima, cuja interpretação mais óbvia não parece implicar uma compensação apenas em 2023, como pleiteia a União, a solução aqui firmada também decorre da ideia de federalismo cooperativo. No âmbito da Federação brasileira, União e Estados relacionam-se entre si tendo por objetivo a realização dos fins constitucionais da República, inspirados pelo melhor atendimento possível do interesse público. Nesse sentido, dois pontos merecem especial atenção. Primeiro ponto: a União não pode surpreender os estados com perdas de arrecadação significativas, desorganizando suas finanças, e não providenciar mecanismo imediato de reparação. Segundo ponto: se, de um lado, os estados devem cooperar com os objetivos legítimos da União na seara econômica – especificamente aqui o de reduzir preços dos combustíveis –, a União não pode, de outro lado, desconsiderar que o ICMS constitui a principal fonte de receita dos estados e que muitos deles – ainda em situação de calamidade financeira – não terão como cumprir os seus deveres constitucionais e legais com uma queda de arrecadação tão expressiva e brusca. Os entes subnacionais nem sequer teriam como aumentar a tributação sobre outras mercadorias para suportar as perdas aqui em questão ainda em 2022, tendo em vista a necessidade de observarem o princípio da anterioridade tributária. 



    25. Além disso, em cognição sumária, considero que o cálculo da compensação deve levar em conta apenas as perdas de arrecadação de ICMS nas operações que envolvam os bens e serviços a que se refere a Lei Complementar nº 194/2022.



    26.  Em primeiro lugar, porque permitir que eventuais incrementos de arrecadação de ICMS em operações não abrangidas pela desoneração sejam considerados no cálculo da compensação pode representar apropriação, pela União, de resultados positivos obtidos pelo Estado a partir da adoção de políticas de desenvolvimento econômico.



    27. Em segundo lugar, porque a perda imposta aos estados pela Lei Complementar nº 194/2022 decorreu somente do teto de alíquotas fixado para os combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes, não sendo razoável ampliar a interpretação do art. 3º daquele diploma de modo a abranger perdas ou ganhos de arrecadação em outros itens como parte da compensação. Há, no caso, uma correlação lógica entre a redução das alíquotas e as perdas a serem parcialmente compensadas pela União. Note-se que os estados, mesmo considerando apenas a redução de arrecadação nos produtos e serviços especificados, ainda suportarão parte da desoneração imposta pela União, já que a compensação só recai sobre o que exceda ao percentual de 5% (cinco por cento). Desse modo, preserva-se o postulado da cooperação federativa, sem onerar excessivamente uma das partes.



    28. Cabe registrar que outros Ministros desta Corte deferiram tutelas de urgência para determinar a compensação da perda do ICMS, em casos análogos à presente hipótese, conforme se pode observar nos seguintes casos: ACO 3.590, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ACOs 3594, 3.595 e 3.596, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    29. Entendo, portanto, que a plausibilidade do direito está presente, e decorre diretamente do normativo legal. O perigo na demora também se verifica in casu, em vista da desorganização orçamentária que a alteração normativa imposta pela ré causou nas finanças do autor, além da emergência causada pelas fortes chuvas e da impossibilidade de receber recursos de transferências voluntárias e operações de crédito.



    30. Em juízo preliminar e urgente, considero razoável adotar a base de cálculo apresentada pelo autor em sua petição inicial, abrangendo somente os segmentos afetados pela LC nº 194/202, quanto à compensação, já a partir de julho (com o início da vigência e as alíquotas reduzidas – 15.07.2022, caso tais valores ainda não tenham sido compensados), fazendo-se eventuais ajustes no mês subsequente, metodologia que poderá ser revisada em razão de qualquer outra circunstância que modifique o atual quadro. 



    31. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para determinar à União que:



    (i) realize a compensação, a partir de julho de 2022 (15.07.2022), das parcelas vincendas dos contratos de dívidas do Estado requerente, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional (contraídas perante a União ou garantidas pela União), bem como daqueles relativos às operações de crédito garantidas pela União, com as perdas relacionadas ao ICMS incidente sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes, derivadas da implementação da Lei Complementar nº 194/2022, que excederem a 5% (cinco por cento) em relação à arrecadação deste tributo no ano de 2021, calculadas mês a mês, com base no mesmo período do ano anterior, com correção monetária pelo IPCA-E;



    (ii) assuma os ônus decorrentes de eventual atraso no pagamento das dívidas, em razão da aplicação do art. 4º, § 2º, da Portaria ME nº 7.889/2022;



    (iii) abstenha-se de inscrever o Estado requerente em quaisquer cadastros federais de inadimplência, além de promover qualquer outro ato restritivo quanto a operações de crédito, convênios ou risco de crédito, por força das dívidas abrangidas por esta ação. 



    32. Intime-se com urgência a União sobre a presente decisão.



    33. Cite-se a União, para apresentar contestação nos autos. 



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator